Tribunal: TJES
Processo: 5010802-70.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010802-70.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES FERREIRA SERAFIM

APELADO: ADRIANA DUARTE DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. MELHOR POSSE. LOTE URBANO. LOTEAMENTO IRREGULAR. BOA-FÉ DA ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para reconhecer a melhor posse da embargante sobre lote urbano de 224,40 m2, determinando sua manutenção na posse e afastando os efeitos de eventual constrição decorrente de ação de reintegração de posse da qual não participou. O recorrente sustenta nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e contradição, além de alegar insuficiência probatória quanto à posse da embargante, sua má-fé e erro na valoração das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação ou contradição; e (ii) estabelecer se a embargante demonstrou melhor posse e boa-fé aptas a justificar a procedência dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar os pontos controvertidos, examinar as provas produzidas e expor as razões que conduziram ao reconhecimento da melhor posse da embargante, não se confundindo eventual inconformismo da parte com ausência de fundamentação.

A distinção entre a irregularidade urbanístico-ambiental da ocupação e o conflito possessório entre particulares constitui opção interpretativa de mérito, não configurando contradição ou vício capaz de invalidar a decisão.

Compete ao embargante demonstrar posse ou direito incompatível com a constrição judicial, nos termos do art. 674 do CPC e dos arts. 1.196 e seguintes do Código Civil.

A embargante comprova a cadeia possessória mediante contrato particular de compra e venda e demonstra o exercício de posse direta por meio de atos materiais de cercamento, limpeza e manutenção do imóvel.

A prova testemunhal confirma a posse anteriormente exercida pelo alienante e os atos possessórios praticados pela embargante, sem evidenciar o exercício de posse específica pelo apelante sobre o lote litigioso.

A existência de loteamento irregular e de ocupação originada de invasão não afasta, por si só, a tutela possessória entre particulares, prevalecendo a verificação da posse efetivamente exercida sobre a área objeto da controvérsia.

O apelante limita-se a alegar posse genérica sobre extensa área, sem individualizar atos concretos de posse sobre a fração discutida, ao passo que a embargante demonstra posse atual, específica e exteriorizada.

Os elementos probatórios não comprovam que a embargante possuía conhecimento inequívoco da demanda possessória anterior à aquisição do imóvel, inexistindo prova suficiente para afastar a presunção de boa-fé.

A pretensão recursal consiste em conferir interpretação diversa ao conjunto probatório, sem demonstrar erro na valoração das provas realizada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação que enfrenta os pontos controvertidos e analisa as provas produzidas satisfaz o dever de motivação, ainda que a conclusão seja desfavorável à parte.

A irregularidade urbanística ou ambiental da ocupação não impede o reconhecimento da tutela possessória entre particulares quando demonstrada a melhor posse sobre o bem litigioso.

A melhor posse é aferida pelos atos concretos e específicos de exercício possessório sobre a área objeto da controvérsia, não sendo suficiente a alegação de posse genérica sobre área mais extensa.

A má-fé do adquirente exige prova de ciência inequívoca acerca do litígio possessório, não bastando elementos indiretos ou inconclusivos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674; CC, arts. 1.196 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010802-70.2024.8.08.0021

APELANTE:
CHARLES FERREIRA SERAFIM

APELADA:
ADRIANA DUARTE DA SILVA SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CHARLES FERREIRA SERAFIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos por
ADRIANA DUARTE DA SILVA SOUSA
, julgou procedente o pedido para reconhecer a melhor posse da Embargante sobre lote de 224,40 m2 situado no Bairro Coroado, Guarapari/ES, determinando sua manutenção na posse e afastando eventual constrição decorrente da ação de reintegração de posse nº 0001789-40.2021.8.08.0021, condenando o Embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta da petição inicial que a Embargante, ora Apelada, alegou haver adquirido, em 22 de janeiro de 2024, mediante instrumento particular de compra e venda firmado com Izaias Marques dos Santos, a posse de um lote de terreno medindo 224,40 m2, situado na Rua das Abelhas, s/nº, Bairro Coroado, Guarapari/ES.

Sustentou que, desde a aquisição, passou a exercer posse direta sobre o imóvel, realizando atos possessórios, como cercamento, limpeza, manutenção da área e plantio, afirmando conferir ao bem sua função social.

Narrou que foi surpreendida com a notícia de que o imóvel estaria abrangido pela ação de reintegração de posse nº 0001789-40.2021.8.08.0021, da qual não participou, circunstância que colocaria em risco sua posse.

Ao fundamento de que exerce posse de boa-fé e ostenta a condição de terceira estranha à demanda possessória originária, requereu, com fundamento no art. 674 do Código de Processo Civil e na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, a procedência dos embargos de terceiro.

A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer a melhor posse da Embargante sobre lote de 224,40 m2 situado no Bairro Coroado, Guarapari/ES, determinando sua manutenção na posse e afastando eventual constrição decorrente da ação de reintegração de posse nº 0001789-40.2021.8.08.0021.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação.

Inicialmente, a alegada nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, não merece acolhida.

A sentença examinou expressamente os pontos controvertidos fixados no saneamento, analisou a prova documental e oral produzida e expôs as razões pelas quais concluiu pela existência de melhor posse em favor da Embargante, afastando também a alegação de má-fé decorrente das conversas extraídas de aplicativo de mensagens.

Eventual discordância da parte quanto à conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação.

Também não vislumbro contradição apta a ensejar nulidade.

O magistrado distinguiu a irregularidade urbanístico-ambiental da ocupação da discussão possessória travada exclusivamente entre particulares, reconhecendo que a consolidação fática da ocupação não impede, por si só, a tutela possessória em conflito entre particulares, desde que demonstrada melhor posse sobre a área litigiosa.

Trata-se de opção interpretativa relacionada ao mérito da causa, e não de vício estrutural da decisão.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a

controvérsia restringe-se à definição de qual das partes demonstrou melhor posse sobre o lote específico objeto dos embargos.

Nos termos dos arts. 674 do CPC e 1.196 e seguintes do Código Civil, compete ao embargante demonstrar a posse ou direito incompatível com a constrição judicial.

No caso concreto, verifica-se que a Embargante apresentou contrato particular de aquisição do lote, comprovando a cadeia possessória iniciada com o alienante Izaias Marques dos Santos, além de demonstrar a realização de atos concretos de posse, consistentes em cercamento, limpeza e manutenção do imóvel.

A prova testemunhal mostrou-se convergente no sentido de que:

Izaias Marques confirmou ter exercido anteriormente a posse do lote e posteriormente o alienado à Autora;

Elessandro Gomes Barbosa afirmou conhecer o imóvel da Embargante e presenciar os atos possessórios por ela praticados;

as testemunhas não identificaram o Apelante exercendo posse específica sobre o lote objeto destes embargos.

Em sentido oposto, o Apelante demonstrou exercer pretensão possessória sobre extensa área superior a 100.000 m2, sem individualizar atos concretos de posse sobre a fração de 224,40 m2 discutida nestes autos.

É certo que a prova também revelou que a ocupação da região decorreu de loteamento irregular originado de antiga invasão.

Todavia, essa circunstância, embora relevante sob o aspecto urbanístico e ambiental, não resolve automaticamente o conflito possessório estabelecido entre particulares.

Em demandas possessórias prevalece a aferição da posse efetivamente exercida sobre o bem litigioso.

Nesse aspecto, a sentença corretamente observou que a Embargante demonstrou posse atual, específica e exteriorizada mediante atos materiais, ao passo que o Apelante limitou-se a afirmar posse genérica sobre área muito mais ampla.

Também não prospera a alegação de má-fé.

Os elementos produzidos não demonstram que a Embargante tivesse conhecimento inequívoco da demanda possessória anteriormente ao negócio jurídico celebrado.

Os registros extraídos de aplicativo de mensagens não permitem estabelecer vínculo seguro entre seus interlocutores e a Embargante, nem comprovam ciência efetiva acerca do litígio.

Assim, não há elementos suficientes para afastar a presunção de boa-fé da adquirente.

Por fim, não se verifica qualquer erro na valoração da prova.

O recorrente pretende apenas atribuir interpretação diversa aos depoimentos testemunhais, circunstância insuficiente para justificar a reforma da sentença, especialmente porque a conclusão adotada encontra respaldo no conjunto probatório.

Dessa forma, deve ser mantida integralmente a sentença.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Rogério Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.